Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Licitação. Pregão eletrônico. Item do edital que contém exigência descabida. Nulidade do item. Decisão do TCDF. Regularidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que ordenou a anulação de pregão eletrônico em relação a item que não atendeu ao estabelecido em decisão anterior da Corte de Contas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se legal a anulação de pregão eletrônico já homologado, em razão de nulidade de cláusula do edital que estabelecia exigências técnicas descabidas.
III. Razões de decidir
3. Somente se admite controle jurisdicional sobre os atos do Tribunal de Contas quando há comprovada irregularidade ou manifesta ilegalidade.
4. Cláusula de edital de licitação que, sem justificativa, estabelece exigências técnicas excessivamente restritivas, limitando o acesso de potenciais licitantes ao certame, ofende os princípios da isonomia, competitividade, razoabilidade e legalidade.
5. Se o TCDF, ao ordenar a anulação de pregão eletrônico em relação a item que continha exigências descabidas e em desconformidade com decisão anterior do Tribunal de Contas, observou o devido processo legal, não há ilegalidade manifesta na sua decisão a ser corrigida pela via judicial.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.